Tribunal: TJDFT
Processo: 0700085-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700085-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FORMIGA MIDIA INTERATIVA LTDA - ME AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA, COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO BRB DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por FORMIGA MIDIA INTERATIVA LTDA ME contra decisão proferida pelo d. Juízo da Décima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Mandado de Segurança (Processo no 0712766-57.2019.8.07.0018), indeferiu o pedido liminar consistente em determinação para que a autoridade coatora suspenda o processo administrativo licitatório decorrente da Concorrência no 02/2019, até o exaurimento da análise da violação ao seu direito, sem prejuízo à sua participação no certame. Esta Relatora indeferiu o pedido liminar requerido (id. 13485959) Sobreveio Agravo Interno (id. 14112361) Contrarrazões (id. 14147840). Contrarrazões ao Agravo Interno ( id.14903677) É o relatório. DECIDO. Em consulta ao sistema do PJE de Primeira Instância desta Corte de Justiça, constatei que o d. Juízo da 10a Vara Cível de Brasília proferiu sentença nos autos de origem (processo no 0712766-57.2020.8.07.0018), na qual denegou a segurança, resolvendo o mérito com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil e no artigo 1o da Lei no 12.016/2009. A prolação de sentença extinguindo o feito de origem pelo Juízo de primeiro grau autoriza que seja julgado prejudicado o agravo de instrumento, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pelo recorrente. Até porque, no caso, na eventualidade de a parte interessada pretender eventual efeito ativo ou suspensivo após a prolação da sentença, deverá se valer de outros meios processuais e recursais previstos no CPC. Assim, forçoso concluir pela perda superveniente do interesse do presente recurso de agravo de instrumento. Nesse sentido, confiram-se precedentes deste eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSOS PREJUDICADOS. 1. Restam prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença que extinguiu o feito com resolução do mérito. 2. Agravos prejudicados. (Acórdão n.1006630, 20160020259817AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 05/04/2017. Pág.: 260/271). (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO FEITO ORIGINÁRIO. SUPERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. PLEITO DE SUSPENSÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS QUE INFIRMEM A DECISÃO ATACADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, §1o, DO CPC. 1. Sobrevindo prolação de sentença na ação de execução em que foi proferida a decisão agravada, há perda superveniente do interesse recursal do agravo de instrumento interposto. (...) 3. Recurso conhecido e não provido. Condenação do agravante ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. (Acórdão n.1008966, 20160020443976AGI, Relator: SANDRA REVES 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/04/2017, Publicado no DJE: 10/04/2017. Pág.: 184/196) (grifo nosso). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Diante da superveniência da sentença proferida no feito principal, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento pela perda de seu objeto. 2. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 3. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Acórdão n.1038390, 07067224720178070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 29/08/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Posto isso, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento em face da perda superveniente do objeto, com fulcro no art. 932, inciso III do vigente Código de Processo Civil. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 9 de junho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora